Tribunal: TJSP
Processo: 2184911-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184911-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada SONIA REGINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184911-21.2020.8.26.0000 -Voto no 1372– JEMM – BABZ - RRVT
2
Agravo de Instrumento Processo n.o 2184911-21.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1033514-23.2020.8.26.0002
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravada: Sonia Regina da Silva
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
Juiz: Dr. Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
Voto n.o 1372
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de
obrigação de fazer. Irresignação da ré contra o prazo de
48 horas fixado pelo juízo a quo para cumprimento de
tutela
de
urgência.
Possibilidade,
à
vista
das
circunstâncias do caso concreto, de dilação a cinco dias.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco
Saúde S/A contra decisão lançada a fls. 34/35 dos autos da ação de obrigação de
fazer ajuizada por Sonia Regina da Silva, processo n.o 1033514-23.2020.8.26.0002,
que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré autorize a integral cobertura
do tratamento de imunoterapia/quimioterapia, nos termos do receituário de fl. 13 e do
planejamento de quimioterapias detalhado a fls. 15/16, no prazo de 48 horas,
mediante fornecimento da medicação conforme previsão contratual, na dosagem e
periodicidade indicadas pelo médico responsável, sob pena de crime de
desobediência e multa a ser arbitrada.
Arguiu a agravante, em síntese, (i) ser exíguo o prazo fixado
pelo juízo a quo para cumprimento da tutela de urgência deferida; (ii) ante as
medidas adotadas em razão da prevenção à COVID-19, a Bradesco Saúde encontra-
se trabalhando em regime de home office, o que reflete nos procedimentos internos e
faz com que a seguradora demande um prazo maior para concretizar providências e
proceder ao cumprimento das liminares.
Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184911-21.2020.8.26.0000 -Voto no 1372– JEMM – BABZ - RRVT
3
seu final provimento a fim de que seja estendido o prazo para cumprimento da
obrigação de fazer para no mínimo 5 dias úteis a contar da intimação da decisão.
Recurso adequado (artigo 1015, inciso I, do CPC),
tempestivo e preparado (fls. 11/12).
Por meio da decisão de fls. 81/84 deferiu-se a antecipação da
tutela recursal.
Regularmente intimada (fls. 85), a agravada não apresentou
contraminuta (fls. 87).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Pondera-se que persistem as mesmas razões que conduziram
ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Consoante lá se expôs:
''Consigno que a despeito de inexistir pedido expresso
de atribuição de efeito ativo ao recurso, entendo ser caso de sua
concessão, em atenção ao princípio da fungibilidade das tutelas,
aliado ao risco ao resultado útil do processo, consoante melhor se
delineará a seguir.
A insurgência recursal limita-se ao prazo fixado para
cumprimento da tutela de urgência conferida na origem,
pretendendo a agravante a sua ampliação.
Pois bem.
Dessume-se dos documentos acostados aos autos que a
autora comprovou ser beneficiária de plano de saúde oferecido pela
ré (fls.10 da origem), e, diante do diagnóstico de câncer
metastático, lhe foi prescrito tratamento para imunoterapia com o
medicamento indicado pelo médico que a acompanha (fls. 11/13).
Confirma-se, portanto, a urgência na autorização e
custeio do tratamento medicamentoso, além do evidente o risco de
dano caso a medida não seja prontamente atendida, tudo decorrente
do quadro clínico apresentado pela autora e o seu possível
agravamento sem a utilização dos medicamentos, a cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184911-21.2020.8.26.0000 -Voto no 1372– JEMM – BABZ - RRVT
4
cumprimento não se insurge a ré, que apenas questiona a
razoabilidade do prazo para sua cobertura.
Registre-se que, muito embora as autorizações dessa
natureza ocorram, no mais das vezes, por meio eletrônico, de forma
simples e imediata, e se tratar de operadora de plano de saúde cujo
porte indica capacidade operacional administrativa apta a efetivar
rápida solução para proceder ao pagamento, não se pode perder de
vista a situação por que toda a sociedade se encontra com a
pandemia da COVID-19, o que alterou o modo de trabalho de
diversas empresas, dos seus empregados e também de trabalhadores
autônomos.
Assim, ao menos em juízo provisório, é forçoso convir
que, de fato, e a despeito da presumida capacidade operacional e
logística da agravante, e da gravidade da doença que acomete a
autora, o prazo de 48 horas é por demais exíguo, a recomendar a
antecipação da tutela recursal a fim de estender para cinco dias o
lapso para atendimento do comando judicial. Tal prazo, sugerido
pela própria agravante, é razoável e suficiente para que realize as
diligências e procedimentos internos necessários ao cumprimento
da ordem, notadamente em razão do atual cenário de crise na área
da saúde, que por certo aumentou as suas demandas.
Recentemente, em processo análogo, também apreciado
por esta Relatoria, o prazo de cumprimento de 48 horas foi
estendido a 5 dias:
''Plano de Saúde. Tutela de Urgência. Prazo de 48 horas para
atendimento da determinação judicial e multa no valor de
R$500,00 para a hipótese de descumprimento. Providências
burocráticas de sistema interno da operadora que não
demandam prazo superior a 5 dias. Manutenção da multa
diária fixada como forma de tornar efetivo o comando
judicial. Recurso provido em parte, tão somente para
estender a cinco dias o prazo para cumprimento da tutela
antecipatória'' (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2121518-59.2019.8.26.0000;
Relator: José
Eduardo
Marcondes Machado; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184911-21.2020.8.26.0000 -Voto no 1372– JEMM – BABZ - RRVT
5
Data do Julgamento: 20/09/2019; Data de Registro:
20/09/2019)''.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator